Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 82, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de insolvência civil, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas iniciais formulado por sociedade de advogados credora de honorários advocatícios, proponente da ação de insolvência após execução frustrada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 82, § 3o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza a dispensa do adiantamento de custas processuais iniciais em ação de insolvência civil ajuizada por advogado, na condição de credor de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O art. 82, § 3o, do CPC, na redação da Lei no 15.109/2025, estabelece, expressamente, a dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento — comum ou especial — adotado na demanda.
4. A insolvência civil, embora classificada como procedimento especial, possui natureza executiva, funcionando como mecanismo de tutela coletiva dos credores, com objetivo de realização da responsabilidade patrimonial do devedor.
5. A origem do crédito discutido na ação de insolvência é decorrente de honorários advocatícios, cuja natureza alimentar justifica, por analogia e em atenção ao espírito da norma, a aplicação do benefício processual previsto no § 3o do art. 82 do CPC, notadamente diante da demonstração de execução frustrada anterior.
6. A interpretação sistemática e teleológica da norma processual impõe a sua aplicação às hipóteses em que o crédito do advogado é deduzido em ações cuja finalidade é a satisfação do direito ao recebimento de honorários, ainda que por meio de instrumento coletivo de execução, como a insolvência civil.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3o.